Tribunal: STF
Processo: RE 218874
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-07
Data de publicação: 2007-11-07

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI COMPLEMENTAR N. 101/93, DO
   ESTADO DE SANTA CATARINA. REAJUSTE AUTOMÁTICO DE VENCIMENTOS
   VINCULADO À ARRECADAÇÃO DO ICMS E A ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
   INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei Complementar n. 101/93 do Estado de
   Santa Catarina. Reajuste automático de vencimentos dos servidores
   do Estado-membro, vinculado ao incremento da arrecadação do ICMS
   e a índice de correção monetária. Ofensa ao disposto nos artigos
   37, XIII; 96, II, "b", e 167, IV, da Constituição do
   Brasil.
Recurso extraordinário conhecido e provido para cassar a
   segurança, declarando-se, incidentalmente, a
   inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 101/93 do Estado de
   Santa Catarina.